Tribunal: TJBA
Processo: 8014935-47.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014935-47.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUCICLEIDE DOS SANTOS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1. OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AO REGIME LEGAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DEDUZIDA DO IPCA PARA O PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA LEI. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES NO MÉRITO INDENIZATÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CORRIGIR OS PARÂMETROS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação e deu provimento ao Recurso Adesivo da parte autora, mantendo a responsabilidade do banco por vícios construtivos e fixando indenização por danos morais e materiais, além de consectários legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a sistemática de atualização monetária e juros de mora nas condenações civis, estabelecendo a Taxa Selic como índice oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi proferido em 07/10/2025, data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (vigência a partir de 30/08/2024). A referida norma alterou o art. 406 do Código Civil, uniformizando a Taxa Selic como o índice de juros de mora (deduzido o IPCA). Tratando-se de norma de ordem pública e natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme o princípio do tempus regit actum. Constatada a omissão quanto ao novo regime legal, impõe-se a integração do julgado para adequar os índices: até 29/08/2024, incidem juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; a partir de 30/08/2024, aplica-se a Taxa Selic (na forma da Resolução CMN nº 5.171/2024). Inexiste caráter protelatório nos aclaratórios que buscam a estrita observância da legislação federal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ACOLHIDOS os Embargos de Declaração do BANCO DO BRASIL S/A, apenas para integrar o acórdão embargado no que tange aos consectários legais, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:
"As condenações judiciais proferidas após a vigência da Lei nº 14.905/2024 devem observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como índice de juros de mora, ressalvada a incidência dos encargos anteriores (1% a.m. e correção monetária) para o período pretérito à 30/08/2024."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022, II; Código Civil, art. 406 (redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1.795.982/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8014935-47.2020.8.05.0080 em Apelação Cível, em que figura como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargada JUCICLEIDE DOS SANTOS MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,.